Tribunal: TJMT
Processo: 1000573-27.2023.8.11.0036
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000573-27.2023.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HUNDEMBERG FELIPE QUEIROZ - CPF: 692.297.831-53 (APELANTE), SEBASTIAO RAIMUNDO DO PRADO NETO - CPF: 049.306.581-44 (ADVOGADO), LINDAMAR MORAES DE ASSIS - CPF: 172.819.891-72 (APELADO), BRUNO PROENCA - CPF: 018.070.201-77 (ADVOGADO), EDIS NUNES DE ASSIS - CPF: 140.055.811-53 (APELADO), RENATA SILVA COSTA SALCI - CPF: 039.301.946-27 (ADVOGADO), CARLA CRISTINA CEZARIO - CPF: 695.590.741-72 (ADVOGADO), CARLOS VINICIUS GALDINO - CPF: 061.674.221-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO -
AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO INSTRUMENTALIZADO POR CESSÕES DE DIREITOS E VIA DE CONSEQUÊNCIA AS CORRELATAS ADJUDICAÇÕES NO PROCESSO DE INVENTÁRIO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO RECONHECIDA PELO JUIZO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Acerca do prazo prescricional da ação de petição de herança, no julgamento do repetitivo REsp n. 2.029.809/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 22/5/2024, DJe de 28/5/2024, o STJ definiu que o termo inicial do prazo prescricional da petição de herança conta-se da abertura da sucessão.

A pretensão de anular negócio jurídico fundada em erro, dolo, simulação, fraude ou coação, nos termos do art. 178, § 9o, V, b, do CC/1916, vigente à época, prescreve em 4 (quatro) anos, contados da data da celebração dos ajustes.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000573-27.2023.8.11.0036

APELANTE:
HUNDEMBERG FELIPE QUEIROZ

APELADO:
LINDAMAR MORAES DE ASSIS e outros

Processo:

ação de nulidade de negócio jurídico instrumentalizado por cessões de direitos e via de consequência as correlatas adjudicações no processo de inventário, bem como as demais transações que dela decorreram

no
1000573-27.2023.8.11.0036

proposta por

HUNDEMBERG FELIPE QUEIROZ
(herdeiro por representação – filho de Matildo Queiroz)
,
em face de
LINDAMAR MORAES DE ASSIS

e

OUTRO
(segundo consta encontram-se na posse do imóvel rural)
.

RELATÓRIO

Apelo interposto por HUNDEMBERG FELIPE QUEIROZ de sentença que acolheu a preliminar
de falta de interesse processual em decorrência da inadequação da via eleita extinguiu a
ação de nulidade de negócio jurídico instrumentalizado por cessões de direitos e via de consequência as correlatas adjudicações no processo de inventário, bem como as demais transações que dela decorreram

no
1000573-27.2023.8.11.0036

proposta

em face de
LINDAMAR MORAES DE ASSIS

e

OUTRO, com a condenação do autor ao pagamento
das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, contudo, suspensa a exigibilidade da cobrança em razão da concessão da assistência judiciária gratuita. (Art. 98, §3o do CPC).

Afirma, ainda, que no ano de 2023, tomou conhecimento que seu avô Firmino foi proprietário de um imóvel rural localizado na comarca de Guiratinga/MT, que perfazia a totalidade de 248 hectares, contudo, afirma que a esposa de seu avô, Sra. Marcolina Maria Ribeiro, alienou a integralidade de tal imóvel, sob o fundamento de inexistirem ascendentes ou descendentes do “
de cujus
”, e assim, acabou por excluir da herança o Sr. Matildo – seu genitor.

Dessa maneira, pretende seja reconhecida a nulidade do negócio jurídico firmado pela Sr. Marcolina, consistente na cessão de direitos hereditários, bem como a nulidade de toda a cadeia dominial de transferências em relação ao dito imóvel rural, para que haja nova partilha do imóvel rural e, para tanto, requer indenização por danos morais e materiais em decorrência da exclusão de seu pai, Sr. Matildo, da partilha havida por ocasião do falecimento de Firmino Ribeiro de Souza.

A par disso, pede a nulidade da cessão
non domino
feita pela viúva, segundo entende, de má-fé e eivado de nulidade absoluta mesmo que adquirido por terceiros de boa-fé.

Ao final, pede seja provido o recurso
para reformar a sentença recorrida, no sentido de acolher os pedidos da inicial do Autor e tornar totalmente nulo o negócio pactuado pela suposta viúva meeira, com a consequente anulação da transmissão de 100% (cem por cento) da área total de cada matrícula sob no 1941 e 1942. Alternativamente, seja totalmente provido o apelo para anular a sentença recorrida, com o consequente retorno dos autos ao juízo para analisar o mérito de forma integral, ratificando os requerimentos para que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na exordial pelo autor, sob o fundamento de que o presente caso não está sujeito a prazos decadenciais e prescricionais.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id 210359887).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelo interposto por HUNDEMBERG FELIPE QUEIROZ de sentença que acolheu a preliminar
de falta de interesse processual em decorrência da inadequação da via eleita extinguiu a
ação de nulidade de negócio jurídico instrumentalizado por cessões de direitos e, via de consequência as correlatas adjudicações no processo de inventário, bem como as demais transações que dela decorreram

no
1000573-27.2023.8.11.0036

proposta

em face de
LINDAMAR MORAES DE ASSIS

e

OUTRO, com a condenação do autor ao pagamento
das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, contudo, suspensa a exigibilidade da cobrança em razão da concessão da assistência judiciária gratuita. (Art. 98, §3o do CPC).

De início, observa-se que a pretensão do autor cinge-se no reconhecimento da nulidade do negócio jurídico firmado por Marcolina Maria Ribeiro, na condição de viúva meeira casada em comunhão universal com Firmino, falecido em
21.10.1963
, com os terceiros interessados Gildásio Lopes e Ilário Custodio de Rezende, na condição de cessionários dos bens pertencentes ao espólio de Firmino Ribeiro de Souza, cujas transações ocorreram em 16.03.1971 e 02.02.1970.

Pois bem. Extrai-se que o Juízo de Guiratinga julgou por sentença o auto de partilha dos bens deixados por Firmino Ribeiro da Silva no ano de 1972, cuja sentença transitou em julgado em
11.10.1972
(Id 210359807). Observa-se que o inventário foi aberto por Ilário Custódio de Rezende e Gildásio Lopes (cessionários) nos termos do artigo 468, II, do CPC/39 vigente a época,
in verbis
:

“
Art. 468. O inventário e a partilha poderão ser requeridos:

(...)

II – pelo herdeiro ou legatório ou
respectivos cessionários
;”

Respectivo registro do imóvel se deu no dia 19.12.1972 (R-01-1.942 e R-01-1.941, Id 210359810, p. 1 e 3).

Desse modo, sob qualquer ângulo, têm-se que a pretensão foi alcançada pela prescrição seja para a presente ação anulatória, seja para a petição de herança, notadamente porque a ação somente fora ajuizada em 29.06.2023 (Petição inicial, Id 210359796),

Por oportuno, colaciona-se fragmento da sentença recorrida:

“1.

DAS PRELIMINARES.

a)

Da prescrição da ação anulatória
– reconhecimento ex officio.

Inicialmente, pela análise acurada dos argumentos ventilados na petição inicial, observa-se que a pretensão do autor cinge ao reconhecimento da nulidade do negócio jurídico firmado por Marcolina Maria Ribeiro, na condição de viúva meeira, com os terceiros interessados Gildásio Lopes e Ilário Custodio de Rezende, na condição de cessionários dos bens pertencentes ao espólio de Firmino Ribeiro de Souza, transações estas que ocorreram em 16/03/1971 e 02/02/1970, respectivamente.

Desse modo, sem adentrar ao mérito das alegações suscitadas, tem-se que referido negócio jurídico ocorreu sob a égide do Código Civil de 1916, devendo, pois, aplicar ao caso em análise àquelas normas legais.

Aliás, o Código Civil de 2002, em seu art. 2.035, consagra o princípio elementar de direito intertemporal, que é o “tempus regit actum”, ou seja, os atos praticados devem ser interpretados conforme a legislação vigente à época.

Nesse viés, ressai-se que o Código Revogado (1916), em seu art. 178, §9o, inc. V, alínea b,
previa como prazo prescricional de 04 (quatro) anos para a propositura da ação anulatória de negócio jurídico viciado por erro, dolo, simulação ou fraude, contados desde a data da realização do ato ou do contrato
.

Logo, conforme narrado em linhas pretéritas,
as escrituras públicas de cessão de direitos hereditários foram lavradas nos anos de 1970 e 1971
,
de modo que há muito se esgotou o prazo decadencial para reclamar a validade de tais negócios jurídicos.

No ponto, colhe-se o seguinte aresto do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA - PRESCRIÇÃO - CONSTATADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. É de quatro anos a contar da data do erro, dolo, simulação ou fraude, o prazo para ajuizar ação com o objetivo de desconstituir ato viciado. (TJ-MT - AGR: 00148713320158110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 25/02/2015, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 02/03/2015)

Na mesma linha, é o entendimento do Sodalício Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. SIMULAÇÃO. FRAUDE. PRESCRIÇÃO. PRAZO. ART. 178, § 9o, V, b, DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. TEMPUS REGIT ACTUM. INCIDÊNCIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A pretensão de anular negócio jurídico fundada em erro, dolo, simulação, fraude ou coação, nos termos do art. 178, § 9o, V, b, do CC/1916,
vigente à época em que firmados os ajustes, prescreve em 4 (quatro) anos, contados da data da celebração
. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1381447 SC 2013/0134059-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 21/08/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2018)

Ademais, saliente-se que a prescrição se trata de matéria de ordem pública e, portanto, permite ao magistrado, em qualquer grau de jurisdição, de ofício ou a requerimento da parte, reconhecer sua ocorrência na demanda, e, por consequência, resolver o mérito do feito.

Sendo assim, calcado nos art. 2.035 do Código Civil de 2002 c/c art. 178, §9o, inc. V, alínea b, do Código Civil de 1916, cumpre a este juízo reconhecer a incidência da prescrição de fundo de direito
.

b) Da falta de interesse processual por inadequação da via eleita.

De outro vértice, insta assentar que o presente caso visa a nulidade da cessão de direito hereditários com referência ao espólio de Firmino Ribeiro de Souza, que tramitou perante esta comarca de Guiratinga/MT, nos idos de 1971, sob fundamento que o filho legítimo do inventariado e pai do ora requerente, Sr. Matildo, foi excluído da partilha, razão pela qual se socorre da presente ação para reaver seu quinhão hereditário.

Assim, denota-se que o objeto da presente ação se limita à petição de herança, ou seja,
funda-se somente na preterição de herdeiro no tocante à partilha.

Com efeito, não se olvida que “o herdeiro pode, em ação de petição de herança, demandar o reconhecimento de seu direito sucessório, para obter a restituição da herança, ou de parte dela, contra quem, na qualidade de herdeiro, ou mesmo sem título, a possua”, a teor do que dispõe a redação do artigo 1.824 do Código Civil de 2002, bem como que poderá demandar os bens da herança, mesmo em poder de terceiro.

Contudo,
a petição de herança deve ser promovida em ação autônoma, própria do tipo legal, em que se discutirá a condição de herdeiro e, posteriormente, a eventual exclusão deste no que tange a partilha dos bens.

No caso sub judice, apesar de o autor alegar diversos fundamentos para embasar sua pretensão, verifica-se que a dita nulidade da cessão de direitos hereditários
somente se funda na exclusão de herdeiro necessário, que, em tese, deveria ter participado da partilha
.

Nesse aspecto, o autor sequer comprova que a viúva meeira tinha conhecimento da existência de descendentes do “de cujus”, de modo que, sob esta perspectiva, o negócio jurídico não padece de qualquer vício, vez que a varoa supérstite supunha ser ela meeira e herdeira de todo o espólio de Firmino Ribeiro de Souza, dado o regime matrimonial escolhido.

Sendo assim, pelo exposto, ressai-se que de fato
o autor carece de interesse processual por inadequação da via eleita, pois a ação anulatória não supre a necessidade de ser discutida, em ação de petição de herança, os requisitos necessários que comprovariam, eventualmente, a nulidade do negócio jurídico firmado pela viúva
.

No entanto, para pleitear a referida pretensão, na vigência do Código Civil de 2002,
é estipulado o prazo de 10 (dez) anos para propositura da respectiva ação
, prazo esse reduzido pela metade quando comparado ao Código Revogado de 1916, que atribuía 20 (vinte) anos à propositura da ação.

Assim, mesmo que o autor busque reaver seu quinhão hereditário por meio da ação de petição de herança
, tem-se que seu direito já se encontra fulminado pelo instituto da prescrição, pois o encerramento do inventário deu-se em 28/09/1972, ou seja, decorridos mais de 30 (trinta) anos até a promulgação do novo Código Civil de 2002
.

Nesse sentido, já concluiu o Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula 149 que “é imprescritível a ação de investigação de paternidade,
mas não o é a de petição de herança
”.

Outrossim, é a lição de Sílvio de Salvo Venosa, na Obra Direito Civil: direito das sucessões – 4. ed. – São Paulo: Atlas, 2004, p. 358 e 361, ao asseverar com propriedade, in verbis:

“Várias ações podem estar relacionados com a herança e com os direitos hereditários. Assim, por exemplo, as de registro de testamento, de nulidade do testamento, de nulidade de partilha, deserdação etc., Há que se fazer um destaque especial, a esta altura, a ação de petição de herança.

(...)

O prazo extintivo para essa ação inicia-se com a abertura da sucessão e, no atual sistema, é de 10 anos, prazo máximo permitido no ordenamento. No Sistema de 1916, o prazo era de 20 anos (Súmula 149 do STF). Como vimos, a ação de investigação de paternidade é imprescritível; não o é, no entanto, a ação de petição de herança.”

Ora, se o prazo prescricional se inicia com a transmissão dos bens hereditários aos herdeiros, isto é, com a abertura da sucessão, de acordo com o princípio do saisine, no caso, a contagem, por pressuposto lógico, iniciou da data do falecimento do Sr. Firmino, em 22 de outubro de 1963.

Com efeito, o Código Civil de 2002 trouxe com propriedade, acolhendo critérios propostos por Agnelo Amorim Filho, que com a violação do direito, nasce para o titular a pretensão que se extingue com a prescrição, entretanto, para se evitar a instabilidade social, o exercício de um direito não pode ficar ao livre arbítrio do seu titular.

A propósito, reflete a necessidade do ativismo judicial, afastando a neutralidade, partindo da premissa de que a relação de direito processual possui nítido caráter público, uma vez que tem como escopo primordial a necessidade da jurisdição como meio de pacificação social.

Assim, pode-se afirmar que, a despeito de competir ao exclusivo alvedrio das partes a propositura da demanda, denominado de Dispositionsmaxime pelo direito alemão, a partir do momento em que a jurisdição é provocada, passa o juiz a atuar efetivamente na solução do litígio, não apenas como mero expectador da produção probatória pelas partes, mas, sim, ativamente, uma vez que seu papel não é dizer o direito ao autor ou ao réu, porém, resguardar a segurança jurídica e a paz social.

Logo, ao magistrado não incumbe apenas a entrega da prestação jurisdicional às partes como mero expectador, dissociando-se integralmente da realidade dos fatos, pois, assim, não se estaria compondo de forma justa os conflitos.

Desse modo, por todo o exposto,
ACOLHO a preliminar de falta de interesse processual em decorrência da inadequação da via eleita e, por consequência lógica, a extinção do feito é medida de rigor
.

Decido.

Ante todo o exposto,
não havendo razões a embasar a pretendida nulidade do negócio jurídico, bem como que o direito de petição de herança já se encontrava prescrito à época da distribuição desta ação, resta julgar o processo, com resolução de mérito, para o fim de pronunciar a prescrição da pretensão contida na inicial, nos termos do art. 2.035, caput, do CC/2002 c/c arts. 177 e 178, §9o, inc. V, alínea b, do Código Civil de 1916 c/c art. 485, VI, do Código de Processo Civil de 2015.

CONDENO a parte AUTORA ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, contudo, suspensa a exigibilidade da cobrança em razão da concessão da assistência judiciária gratuita. (Art. 98, §3o do CPC).”

(g.n)

Acerca do prazo prescricional da ação de petição de herança, no julgamento do repetitivo REsp n. 2.029.809/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 22/5/2024, DJe de 28/5/2024, o STJ definiu que:

“RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. DISCUSSÃO CONSISTENTE EM DEFINIR
O TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL DA PETIÇÃO DE HERANÇA
, PROPOSTA POR PRETENSO FILHO EM CUMULAÇÃO COM PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE POST MORTEM.
DATA DA ABERTURA DA SUCESSÃO
. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.

1. A controvérsia posta no presente recurso especial repetitivo centra-se
em definir o termo inicial do prazo prescricional da ação de petição de herança
, promovida por pretenso filho, cumulativamente com ação de reconhecimento de paternidade post mortem - se seria a partir da abertura da sucessão ou se seria após o trânsito em julgado da ação relativa ao estado de filiação.

2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos EAREsp n. 1.260.418/MG (Relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, julgado em 26/10/2022, DJe de 24/11/2022), dissipou a intensa divergência então existente entre as suas Turmas de Direito Privado,
para compreender que o prazo prescricional para propor ação de petição de herança conta-se da abertura da sucessão, aplicada a vertente objetiva do princípio da actio nata, adotada como regra no ordenamento jurídico nacional (arts. 177 do CC/1916 e 189 do CC/2002).

2.1 A teoria da actio nata em sua vertente subjetiva tem aplicação em situações absolutamente excepcionais, apresentando-se, pois, descabida sua adoção no caso da pretensão de petição de herança, em atenção, notadamente, às regras sucessórias postas.

2.2 De acordo com o art. 1.784 do Código Civil, que internaliza o princípio da saisine, "aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários". Por sua vez, o art. 1.798 do Código Civil preceitua que: "legitimam-se a suceder as pessoas nascidas ou já concebidas no momento da abertura da sucessão".

2.3 Dessa maneira, conforme consignado no voto condutor, o pretenso herdeiro poderá, desde logo e independentemente do reconhecimento oficial desta condição (a de herdeiro), postular seus direitos hereditários, nos seguintes moldes: "i) propor ação de investigação de paternidade cumulada com petição de herança; ii) propor concomitantemente, mas em processos distintos, ação de investigação de paternidade e ação de petição de herança, caso em que ambas poderão tramitar simultaneamente, ou se poderá suspender a petição de herança até o julgamento da investigatória; e iii) propor ação de petição de herança, na qual deverão se discutidas, na esfera das causas de pedir, a efetiva paternidade do falecido e a violação do direito hereditário".

2.4 Reputou-se, assim, absolutamente insubsistente a alegação de que a pretensão de reivindicar os direitos sucessórios apenas surgiria a partir da decisão judicial que reconhece a qualidade de herdeiro.

2.5 A imprescritibilidade da pretensão atinente ao reconhecimento do estado de filiação - concebida como uma ação declaratória (pura), na qual se pretende, tão somente, a obtenção de uma certeza jurídica, atribuindo-se a ela, em verdade, o caráter de perpetuidade, já que não relacionada nem à reparação/proteção de um direito subjetivo violado, nem ao exercício de um direito potestativo - não poderia conferir ao pretenso filho/herdeiro a prerrogativa de escolher, ao seu exclusivo alvedrio, o momento em que postularia, em juízo, a pretensão da petição de herança, a redundar, indevidamente (considerada a sua natureza ressarcitória), também na imprescritibilidade desta, o que não se pode conceber.

2.6
Esta linha interpretativa vai na direção da segurança jurídica e da almejada estabilização das relações jurídicas em lapso temporal condizente com a dinâmica natural das situações jurídicas daí decorrentes.

3. Tese Repetitiva:
O prazo prescricional para propor ação de petição de herança conta-se da abertura da sucessão, cuja fluência não é impedida, suspensa ou interrompida pelo ajuizamento de ação de reconhecimento de filiação, independentemente do seu trânsito em julgado.

4. Recurso especial improvido”. (REsp n. 2.029.809/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 22/5/2024, DJe de 28/5/2024.) (g.n)

Desse modo, correta a r. sentença que reconheceu a
prescrição da pretensão contida na inicial.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024